Tribunal: STF
Processo: MS 39676
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO IMPUGNADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por Sérgio Souza Dias contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança ante decadência, ao fundamento de que o prazo para a impetração se iniciou na data de publicação do ato impugnado no Diário Oficial da União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU deve considerar como termo inicial a intimação pessoal do advogado mediante aviso de recebimento ou a publicação no Diário Oficial da União.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em Diário Oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído.



    4. A contagem do prazo mediante intimação via aviso de recebimento somente se aplica quando o interessado não houver constituído advogado no curso do processo administrativo.



    5. A prática do TCU de considerar a publicação no Diário Oficial como marco inicial da contagem do prazo encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, não havendo irregularidade que justifique o acolhimento do agravo.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e desprovido.